Tribunal: CARF
Processo: 11080.006456/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.006456/2008-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.463 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
JAQUES ALBERTO BENSUSSAN Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO.
O pagamento ocorrido após a comunicação da decisão desfavorável de
primeira instância implica a extinção do crédito tributário e, por conseguinte,
do litígio administrativo em razão da ausência de objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/08) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006, onde se apurou Dedução Indevida de Despesas Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 68/70):
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento anexada às fls. 01 dos autos.
Salientou inicialmente a ocorrência de equívoco no preenchimento dos dados na sua
declaração de ajuste. Segundo referiu as despesas médicas cujos recibos foram emitidos
em nome da esposa (Jane Raquel Bensussan) não devem ser considerados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.006456/2008-12
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.463 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.006456/2008-12

Quanto à despesa com plano de saúde alega a validade da dedução realizada em virtude
de que foi debitada em conta corrente sendo o valor repassado à UNIMED Porto
Alegre. Faz anexar aos autos cópias da declaração fornecida pela Associação dos
Funcionários da Fundação de Economia e Estatística - ASFEE, às fls. 13, informativos
fornecidos pela Associação, às fls 14 a 25 e contrato realizado entre a UNIMED e a
ASFEE às fls. 26/36.
Entende ser devido o crédito tributário apurado no montante de R$ 784,23, uma vez que
já efetuou o recolhimento, conforme demonstrado no DARF de fls. 37.
Concluindo requereu: a) que seja reconhecida a improcedência parcial da ação fiscal; b)
o acolhimento da impugnação apresentada; c) o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 8a Turma da DRJ/POA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Deve ser mantida a glosa das despesas médicas deduzidas na DIRPF quando não
comprovadas.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 15/04/2010 (e-fls. 73), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 06/05/2010 (e-fls. 74/76) pleiteando a
dedução da despesa médica de R$ 5.317,08 com o plano de saúde Unimed conforme documentos
acostados. Acrescenta por fim: “Para evitar maiores prejuízos, o recorrente fez o pagamento do
imposto apurado naquela ação fiscal que foi impugnada (mas não aceita pela DRJ/POA), no
valor de R$ 3.798,15, incluindo principal, juros, multa e correção, requerendo, desde já, seja o
valor restituído e/ou compensado, no caso de provimento do presente recurso, que é o que
espera o recorrente.”.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se dos autos que, após a ciência do acórdão de primeira instância (e-fls.
71/73), o contribuinte efetuou o recolhimento do tributo devido (e-fls. 101/103) e,
posteriormente, apresentou Recurso Voluntário contestando a decisão recorrida (fls. 74/76).
Ocorre, contudo, que, de acordo com o art. 156, I, do Código Tributário Nacional,
o pagamento consiste em uma das modalidades de extinção do crédito tributário, sendo, portanto,
incompatível com a discussão administrativa no que tange ao mérito do lançamento fiscal.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
[...]
Em outras palavras, o pagamento configura fato impeditivo à interposição do
Recurso Voluntário pelo contribuinte, uma vez que a fase litigiosa é inerente à existência de um
crédito tributário contestado.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.463 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.006456/2008-12

Assim, tendo sido feita a opção pelo pagamento do crédito, com sua consequente
extinção, torna-se incabível qualquer manifestação deste Colegiado quanto às questões
suscitadas pelo recorrente.
Em vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital